Tribunal: STF
Processo: RE 1383723
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DO REINTEGRA NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, DA CSLL, DO PIS E DA COFINS, ATÉ A EDIÇÃO DA MP N. 651/2014. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Rever o entendimento do Colegiado regional – de que, até a edição da MP n. 651/2014, os créditos recebidos em razão do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra) não poderiam ser excluídos da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins, – demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência, inviável na esfera extraordinária. 



    2. Agravo interno desprovido.